Tribunal: TJSP
Processo: 1014870-62.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Ação de indenização – Sentença de procedência – Atraso de voo e perda de conexão – Incidência da Convenção de Montreal e do CDC – Manutenção não programada – Fortuito interno - Chegada ao destino final mais de 24 horas após o horário originalmente contratado – Dano moral configurado mesmo diante do fornecimento de hospedagem e alimentação – Indenização

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Ação de indenização – Sentença de procedência – Atraso de voo e perda de conexão – Incidência da Convenção de Montreal e do CDC – Manutenção não programada – Fortuito interno - Chegada ao destino final mais de 24 horas após o horário originalmente contratado – Dano moral configurado mesmo diante do fornecimento de hospedagem e alimentação – Indenização devida – Quantum arbitrado adequadamente – Situação decorrente da pandemia do COVID-19 é questão de afetação à exigibilidade do valor da condenação, não sendo elemento a influir na caracterização e no regime de arbitramento de dano moral e indenização - Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11).